Tribunal: TJMT
Processo: 1025064-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025064-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), SUPERMERCADO DUARTE LTDA - CNPJ: 01.327.808/0001-40 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES DUARTE - CPF: 045.829.851-49 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO DUARTE LTDA - CNPJ: 01.327.808/0001-40 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (AGRAVADO), UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.615.814/0024-90 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO DUARTE LTDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.615.814/0020-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISYS BRASIL LTDA - CNPJ: 33.426.420/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO FALIMENTAR – PRESCRIÇÃO QUE SÓ RETOMA SEU CURSO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO FALIMENTAR – INVIABILIZADA A AFERIÇÃO DO INÍCIO,
QUANTUM
E DECURSO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DOS CRÉDITOS LISTADOS NA EXECUÇÃO COLETIVA FALIMENTAR – EXEGESE DOS ARTS. 47, 132 E 134 DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45 – MERO DECURSO DE PRAZO QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICO ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE FALÊNCIA – PRESENTE FORÇA MAIOR APTA A JUSTIFICAR A DELONGA NO DESLINDE E NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA ENCERRAMENTO DO PROCESSO FALIMENTAR – ART. 132, § 1° DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45 – DELONGA DE MAIS DE 23 ANOS DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO FALIMENTAR – CONDICIONAMENTO DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO, NOS TERMOS DO DL 7.661/45, NÃO PREVÊ PRAZO MÁXIMO PARA ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA – SUBMISSÃO DO FALIDO A ESPÉCIE DE “PENA PERPÉTUA” EM DECORRÊNCIA DAS SANÇÕES CIVIS – RISCO DE IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES PENAIS – SÚMULA 147 DO STF – INOVAÇÕES DA LEI N° 14.112/2020 – INTENÇÃO LEGISLATIVA DE PRESTIGIAR O DIREITO FUNDAMENTAL À LIVRE INICIATIVA – FRESH START – APLICAÇÃO DA EXEGESE DA VIGENTE REDAÇÃO DO ART. 158, V, DA LEI N° 11.101/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 14.112/2020 – EXCLUSÃO DA VIDA ECONÔMICA E DO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – VULNERAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À LIVRE INICIATIVA (ART. 170 CRFB/88) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há se falar em prescrição das obrigações da parte devedora falida, porque, nos termos do Decreto-Lei n°. 7.661/1945, aplicável ao caso em razão da disposição do art. 192 da Lei n°. 11.101/2005, no curso do
“processo de falência fica suspenso o curso de prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido”
(art. 47), o qual só volta a correr com a sentença de encerramento do processo de falência, nos termos dos arts. 132 e 134 do referido Decreto, o que ainda não ocorreu no processo falimentar em análise.

Todavia, a delonga de mais de 23 anos de tramitação do processo falimentar não pode ser imputada exclusivamente ao falido, o qual não pode ser submetido ao suplício de uma espécie de
“pena perpétua”
em razão da longa demora do trâmite processual, de modo a autorizar a aplicação da vigente redação do art. 158, V, da Lei n°. 11.101/2005 ao caso em análise, autorizando sua reabilitação e extinção das suas obrigações, mediante aplicação análoga do Enunciado Sumular nº. 147 do STF, segundo o qual
“a prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata”
.

Recurso provido em parte. Decisão reformada para determinar a reabilitação e extinção das obrigações do falido, nos moldes do vigente art. 158, V, da Lei n°. 11.101/2005, ressalvando expressamente a possibilidade de utilização de eventuais bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou com pedido de reserva realizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025064-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

SUPERMERCADO DUARTE LTDA E OUTRO

AGRAVADO:

MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO DUARTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADO DUARTE LTDA
e seu sócio proprietário
JOSÉ GONÇAVES DUARTE
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT,
Dra.

Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos do Processo Falimentar número 0007627-72.2000.8.11.0002, que rejeitou o argumento de prescrição das obrigações, bem como do pedido de extinção do processo de falência.

Nas razões do recurso Id. 186976191, a parte agravante aduz, em suma, que
“diante de todas anomalias ocorridas no curso do processo, que não observou as várias fases do processo falimentar e a legislação de regência, a empresa Supermercado Duarte Ltda e seu sócio proprietário José Gonçalves Duarte, amparados pelos dispositivos elencados no preambulo do presente recurso, postularam pelo encerramento e extinção das obrigações da falida”
(sic).

Relata que
“além dos Agravantes continuarem amargando por longos anos a conclusão do processo de falência, ela acabou ignorando o instituto da prescrição intercorrente, a qual deve ser aplicada à espécie, não observando que o processo falimentar, por ser uma ação gravosa, não só ao empresário, mas também aos credores, ele possui prazo fixado para o seu encerramento”
(sic).

Afirma que
“o processo falimentar já se arrasta por mais de 23 anos, e até o presente momento não foi apresentado o relatório definitivo que alude do art. 13212 do Decreto-Lei 7.661/45, peça exigida para decretação do encerramento do processo de falência, e para iniciar a contagem do prazo para extinção das obrigações do falido pela prescrição (art. 13413), da lei falimentar nº 7.661/45”
(sic).

Esclarece que
“inexistindo à espécie força maior, a justificar a continuidade do processo falimentar, além do prozo estabelecido no §1º do art. 132. da Lei Falimentar, ele deveria ter sido encerrado, independentemente, do relatório final do síndico, o que não ocorreu, portanto, a decisão guerreada acabou negando vigência ao dispositivo acima mencionado ao admitir que não poderia encerrar a falência, diante da ausência do relatório do Síndico”
(sic).

Defende que
“a inobservância da norma falimentar, principalmente, no tocante aos prazos processuais, acaba afrontando o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII do artigo 5º da Constituição Federal e art. 8, I, c/c art. 4º do CPC, os quais estabelecem que todo cidadão tem o direito à duração razoável do processo, portanto, não podem os Agravantes ficarem indefinidamente aguardando o relatório final do Síndico para o encerramento da falência”
(sic).

Assevera
“que o presente processo falimentar, deveria estar devidamente encerrado em agosto de 2001, ou seja, há 22 anos, mas continua tramitando aguardando relatório final do síndico e outras providências previstas na obsoleta Lei de Falência, cujos prazos, se extinguiram há 18 anos, não se justificando, assim, o andamento do feito, sob pena de negativa de vigência dos institutos da preclusão e da prescrição, como ocorreu na espécie”
(sic).

E conclui que
“por todos os ângulos que se olhe a questão ora suscitada, indiscutivelmente, as obrigações do falido já se encontram prescritas, sendo, inadmissível impor ao falido uma punição superior ao da prescrição criminal, o que não acreditamos que isso possa ocorrer na espécie dos presentes autos, portanto, a decisão recorrida deve ser reformada aplicando-se o instituto da prescrição intercorrente, decretando-se o encerramento do processo falimentar com a consequente extinção das obrigações do falido”
(sic).

A par desses argumentos, pede o provimento ao recurso,
“reformando-se a decisão agravada ante ao contido art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, art. 8º e 11º da Convenção dos Direitos Humanos, Art. 4º do CPC, os quais tratam da duração razoável do processo, e, principalmente ante a violação do § 1º do art. 132 do Dec.-Lei 7661/45, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição intercorrente, consequentemente, declarar extintas as obrigações do falido e o encerramento da falência extinguindo-se o processo falimentar, para que os Agravantes José Gonçalves Duarte, e a empresa Supermercado Duarte Ltda, possam voltar a exercer suas atividades empresariais”
(sic).

Preparo recolhido, conforme atestado no Id. 187111657.

Não houve pedido de tutela recursal (efeito ativo/suspensivo).

Intimado, o Síndico representante da MASSA FALIDA SUPERMERCADO DUARTE LTDA apresentou contraminuta ao recurso na peça Id. 190782187, aduzindo, em suma, que há motivo de força maior a justificar o não encerramento do processo falimentar no prazo legal e que não operou a prescrição das obrigações do falido porque não proferida sentença de encerramento do processo falimentar, nos termos dos arts. 132 e 134 do Decreto-Lei n°. 7.661/45. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do Procurador de Justiça
José B. Gonçalves
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 193762658).

Réplica da parte agravante na peça Id. 197250156, ratificando os termos iniciais e vindicando o provimento deste instrumental.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão proferida no Id. 131026669, em 04/10/2023, no processo falimentar de origem número 0007627-72.2000.8.11.0002, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de PEDIDO DE FALÊNCIA feito pela empresa ARISCO INDUSTRIAL LTDA., em face da devedora SUPERMERCADO DUARTE LTDA., distribuído em 12/11/1998, cuja declaração da falência ocorreu em 20/08/1999, conforme decisão judicial proferida em Id. 86255953 – Pág. 27/33.

Por meio da petição acostada em Id. 94071649, a pessoa jurídica falida SUPERMERCADO DUARTE LTDA., em conjunto com o seu sócio JOSÉ GONÇALVES DUARTE, requereu o encerramento da presente falência e, por conseguinte, a extinção de suas obrigações, sob o argumento de que houve a consumação da prescrição, visto que a falência perdura há 23 anos, alegando que o principal responsável são os credores que não agiram de forma ativa no processo falimentar.

Intimado (Id. 106591392), o Síndico manifestou-se nos autos pelo indeferimento do pedido de encerramento da falência (Id. 113735051), sob o argumento de que os procedimentos falimentares estão em regular andamento. Afirma que, para a devida emissão do relatório final, conforme dispõe o art. 132 do Decreto-Lei nº 7.661/45, e consequente encerramento do processo, é fundamental que sejam encerrados todos os atos falimentares, bem como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que fora instaurado em razão do abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial atestada pelo ex-síndico em Id. 86259935 – Pág. 12/29. Ao final, opinou pelo indeferimento da pretensão do falido.

O Ministério Público apresentou parecer em Id. 119819144, opinou pelo indeferimento do pedido de encerramento da falência e, na oportunidade, requereu que o Síndico adote de forma célere e eficaz na prática dos atos falimentares ainda pendentes de realização, viabilizando o pagamento dos credores e encerramento deste feito.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO

De proêmio, conforme salientado pelo Síndico, em Id. 113735051, se faz necessário efetuar algumas ponderações da presente falência, visto que, a decretação da falência do devedor ocorreu em 20/08/1999, ainda sob a regência das disposições do Decreto-Lei n.º 7.661/45.

Considerando a superveniência da Lei n.º 11.101/2005, recentemente alterada pela Lei n.º 14.112/20, que passou a regular sobre a Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do Empresário e da Sociedade Empresária.

O Artigo 192, do diploma acima mencionado, prevê que:

“Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945”.

Por outro lado, ressalta-se que, a aplicação da Lei n.º 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.º 14.112/20, não se aplique ao Decreto-Lei nº 7.661/45, o artigo 5º, § 5º da Lei nº 14.112/20 prevê hipótese excepcional de vigência imediata das alterações promovidas pela reforma à LRF também para as falências regidas pelo DL 7661/45.

Desta forma, às falências ajuizadas e decretadas antes da vigência da Lei n.º 11.101/2005 aplica-se o Decreto-Lei n.º 7.661/45, nos termos do art. 192 do novo diploma falimentar.

No presente caso, não vislumbro a possibilidade de encerramento desta falência, tampouco o reconhecimento de prescrição relativa às obrigações do falido.

Isso porque, o prazo de prescrição relativo às obrigações do falido somente voltaria a correr após o término da falência, ou seja, com a apresentação do relatório final, conforme previsões dos artigos 132 e 134, do Decreto-Lei nº 7.661/45.

Em sendo assim, não reconheço a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente nos presentes autos, sobre ações/obrigações do falido.

Ante o exposto, em consonância aos pareceres do Síndico e do Ministério Público (id. 113735051 e id.

119819144), indefiro o pedido formulado no Id. 94071649.

No mais, intime-se o síndico para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar em relação ao parecer ministerial (Id. 119819144).

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

(Assinado digitalmente)

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando os fundamentos apresentados pela parte recorrente, observa-se que devem prosperar em parte.

Primeiramente, como bem pontuado na decisão recorrida, não há que se falar em prescrição das obrigações da parte devedora falida (SUPERMERCADO DUARTE LTDA.), porque, nos termos do Decreto-Lei n°. 7.661/1945, aplicável ao caso em razão da disposição do art. 192 da Lei n°. 11.101/2005 (
“Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945”
), no curso do
“processo de falência fica suspenso o curso de prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido”
(art. 47), o qual só volta a fluir com a sentença de encerramento do processo de falência, nos termos dos arts. 132 e 134 do referido Decreto, o que ainda não ocorreu no processo falimentar em análise.

A propósito, veja-se o teor das disposições acima referidas do Decreto-Lei n°. 7.661/1945:

“Art. 47. Durante o processo de falência fica suspenso o curso de prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido.

(...)

Art. 132. Apresentado o relatório final, deverá o juiz encerrar, por sentenças, o processo da falência.

(...)

Art. 134. A prescrição relativa às obrigações do falido recomeça a correr no dia em que passar em julgado a sentença de encerramento da falência.”

De outra feita, conquanto o § 1° do art. 132 do Decreto-Lei n°. 7.661/1945 prelecione que
“o processo da falência
deverá estar encerrado dois anos depois do dia da declaração
”
, a despeito da decretação da falência do devedor ter ocorrido na longínqua data de
20/08/1999
, a evidente delonga no deslinde do processo falimentar está sedimentada em motivo de força maior, que em certa medida justifica a longa demora no desenlace do processo, consubstanciado nas nuances e complexidade que revolvem a demanda, pendendo expressivo passivo a ser solvido perante inúmeros credores (R$7.781.584,38, Id. 190784151), assim como diversos processos incidentes a serem solucionados (arrolados nos Ids. 190784154 e 190784155).

Portanto, não há que se falar em automático encerramento do processo de falência pelo mero decurso do prazo, eis que presente motivo de força maior apto a inviabilizar concretamente o atendimento do prazo do
§ 1° do art. 132 do Decreto-Lei n°. 7.661/1945.

De outra feita, no que atine ao argumento de prescrição intercorrente, ainda que se pondere a delonga na prolação da sentença de encerramento como transgressora da premissa fundamental de razoável duração do processo, resta inviabilizada sua aferição, na medida em que o reinicio do prazo prescricional ocorre no dia
“em que passar em julgado a sentença de encerramento da falência”
(art. 134 do do Decreto-Lei n°. 7.661/1945), que por certo demoraria mais que dois anos, não se sabendo ao certo o marco inicial e também o prazo prescricional de cada um dos créditos listados na execução coletiva falimentar, os quais devem ser aferidos de forma individual, de acordo com a natureza do crédito, e não genericamente.

Entretanto, não obstante o acima exposto, infere-se que a delonga de mais de 23 (vinte e três) anos de tramitação do processo falimentar não pode ser imputada
exclusivamente
ao falido – Sr. José Gonçalves Duarte, atualmente com
77 anos de idade
–, o qual não pode ser submetido ao suplício de uma espécie de
“pena perpétua”
em razão da longa demora do trâmite processual.

Nesta toada, observa-se que o art. 135 do Decreto-Lei n°. 7.661/1945 assim dispõe acerca das obrigações do falido:

“Art. 135. Extingue as obrigações do falido:

I - o pagamento, sendo permitida a novação dos créditos com garantia real;

II - o rateio de mais de quarenta por cento, depois de realizado todo o ativo, sendo facultado o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação da massa;

III - o decurso do prazo de cinco anos, contado a
partir do encerramento da falência
, se o falido, ou o sócio gerente da sociedade falida, não tiver sido condenado por crime falimentar;

IV - o decurso do prazo de dez anos,
contado a partir do encerramento da falência
, se o falido, ou o sócio gerente da sociedade falida, tiver sido condenado a pena de detenção por crime falimentar;”

Como se vê, o
condicionamento da extinção das obrigações do falido
nos termos do Decreto-Lei n°. 7.661/45,
não prevê prazo máximo para encerramento da falência
, o que redunda da perpetuação do trâmite processual e, por conseguinte, também da suspensão do prazo prescricional das obrigações (art. 47 supracitado) e das sanções civis decorrentes (arts. 34, 39 e 40), destacando-se, entre estas últimas consequências, o impedimento ao falido do
“direito de administrar os seus bens e dêles dispor”
(art. 40, DL 7.661/45) e o impedimento de exercer a atividade empresarial (arts. 972 e 973 CC/02 e art. 102 da Lei n°. 11.101/2005).

Deste modo, da delonga no desenlace do processo falimentar sob a égide do Decreto-Lei n°. 7.661/45, inexoravelmente deriva a possibilidade de perpetuação das obrigações pendentes e das consequências decorrentes do processo, o que não deixa de ser uma espécie de perenização de sanções, situação que atualmente não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico.

Nesta toada, ainda sob a égide do Decreto-Lei n°. 7.661/45, também havia o risco de imprescritibilidade das ações penais, dispondo o art. 199 do Decreto que o prazo prescricional dos crimes falimentares se iniciava com o trânsito em julgado do encerramento da falência e, portanto, enquanto não encerrada a falência, o que poderia levar incontáveis anos, sequer iniciaria o prazo prescricional.

Neste sentido, em prestígio ao primado da segurança jurídica e visando evitar que os crimes falimentares fossem imprescritíveis, o STF enunciou a Súmula 147, segundo o qual
“a prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata”
.

Como se vê, o Excelso Pretório tratou de extirpar em enunciado sumular a possibilidade de perenização de persecução penal no âmbito falimentar, dispondo expressamente que a prescrição dos crimes falimentares passaria a decorrer,
o que ocorresse antes
,
da data em que deveria estar encerrada a falência

(ou seja, em dois anos da decretação da falência, na forma do
art. 132 do Decreto-Lei n°. 7.661/1945)
, ou
do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata
.

Com efeito, tal premissa sumular vai ao encontro das inovações da Lei n°. 14.112/2020, a qual alterou substancialmente a Lei n°. 11.105/2005, dispondo inclusive sobre o
prazo máximo
para o encerramento de falência (art. 158), mostrando que o legislador hodierno, preocupando-se com a
reabilitação do falido
, buscou corrigir os equívocos anteriores. Veja-se a atual disposição do art. 158 da Lei n°. 11.101/2005:

“Art. 158.
Extingue as obrigações do falido
:

I – o pagamento de todos os créditos;

II - o pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem se para isso não tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III – o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei; (Revogado pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

IV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

V -
o decurso do prazo de 3 (três) anos, contado da decretação da falência
,
ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou com pedido de reserva realizado
; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

VI - o encerramento da falência nos termos dos arts. 114-A ou 156 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)”

De fato, a recente e vigente disposição da norma falimentar (art. 158, V, supracitado), conquanto não se aplique aos processos anteriores à sua vigência (art. 192 da Lei n°. 11.101/2005), denota clara intenção legislativa de prestigiar o direito fundamental à livre iniciativa (art. 170 CRFB/88), sendo o mote da atuação legisladora a intenção de
“fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célebre do empreendedor falido à atividade econômica”
, a que a doutrina denomina de ‘
fresh start
’.

Neste sentido, conforme preleciona Manoel Justino Bezerra Filho:

"A Lei 14.112/2020 também buscou apagar estigmas. Não por outra razão, o novo inciso III do art. 75 da LRE retira o caráter punitivo da falência. Afinal,
se o risco econômico (e a possibilidade de insucesso) faz parte da essência da atividade empresária, nada mais natural que a Lei traga a possibilidade do empreendedor se reerguer e ter uma segunda chance (fresh start), fomentando, assim, a livre-iniciativa, princípio de nossa ordem econômica (art. 170 da CF)
. Dessa forma, a falência, renovada pela reforma da lei, além de promover a satisfação dos credores e a preservação dos ativos da empresa, também fomenta o empreendedorismo, permitindo que o empreendedor volte à atividade econômica de maneira célere.

Finalmente, deve-se lembrar
a disposição que expressamente determina a observância dos princípios da celeridade e da economia processual (art. 75, § 1º, da Lei 11.101/2005) para o instituto da falência. Trata-se de regra programática, cuja eficácia prática talvez seja de difícil aplicação. Além disso, não se compreende o motivo pelo qual o dispositivo foi inserido apenas para a falência e não para a recuperação judicial. De qualquer modo, a inserção desses princípios ao sistema é salutar, na medida em que prestigia o caráter institucional da falência, em contraposição ao excessivo processualismo que prevalecia no Dec.-lei 7.661/1945
."
(FILHO, Manoel et al. Capítulo XI. A Falência: Noções Gerais In: FILHO, Manoel et al. Tratado de Direito Empresarial - Vol. V - Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/tratado-de-direito-empresarial-vol-v-ed-2023/1804166805. Acesso em: 2 de Fevereiro de 2024) (destaquei)

No mesmo sentido, em salutar artigo intitulado
“Como fica o fresh start para as obrigações do falido disciplinadas pelo antigo decreto”
(disponível em
https://www.conjur.com.br/2022-jun-14/direito-insolvencia-fresh-start-obrigacoes-falido/
), a Juíza de Direito Maria Rita Rebello Pinho Dias, titular da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital de São Paulo, também salienta:

“(...)

A Lei 14.112/20 trouxe profundas alterações aos processos de falências e recuperações judiciais disciplinadas pela Lei 11.101/05 (LRF), destacando-se o tratamento conferido às obrigações do falido. Questiona-se se algumas dessas alterações poderiam se aplicar às falências regidas pelo Decreto-Lei 7.661/45.

É fato que o regime jurídico dos processos de falências da LRF não se aplica às falências regidas pelo Decreto-Lei 7.661/45, já que expressamente proibido pelo artigo 192 da LRF
[1]
.
Trata-se de regra de direito intertemporal que norteou a interpretação e aplicação da LRF, permitindo a manutenção da vigência e a eficácia das regras do decreto às falências ajuizadas anteriormente ao referido marco temporal.

Observa-se que o artigo 192 não sofreu alterações pela Lei 14.112/20, sendo razoável sustentar que a reforma se circunscreveu aos processos de falências disciplinados pela LRF, e não àqueles pelo decreto, os quais continuam sem sofrer alteração em seu procedimento. É verdade que a reforma de 2020 trouxe regras que evidenciam princípios gerais falimentares, conforme se observa do artigo 75. Contudo, a possibilidade de aplicação analógica desses princípios às falências regidas pelo decreto é questão que não se discutirá neste artigo.

A Lei nº 14.112/20 trouxe, entretanto, uma única hipótese em que previu expressamente a incidência de dispositivo da LRF às falências regidas pelo Decreto-Lei 7.661/45, revogando, assim, ao menos parcial e pontualmente, o disposto no artigo 192. Trata-se de hipótese do art. 158, V, da LRF.

Com já mencionado, o regime jurídico previsto na LRF para as obrigações do falido sofreu profundas alterações com a reforma de 2020: foi revogado o artigo 157, que previa a suspensão da prescrição das obrigações do devedor até o encerramento da falência; instituiu-se prazo decadencial de 3 anos para a habilitação do crédito na falência (artigo 10, §10); e,
em especial, incluíram-se, dentre as hipóteses de extinção das obrigações do falido, o decurso do prazo de 3 anos da decretação da falência (artigo 158, V —
"fresh start"
)
e, ainda, o encerramento em si da falência (artigos 156 e 158, VI, respectivamente).

De acordo com a redação original da LRF — que, nesse ponto, não destoava do disposto no Decreto-Lei 7.661/45 —, com o encerramento da falência os prazos prescricionais voltariam a correr para as obrigações não quitadas, devendo o falido aguardar de cinco a dez anos para postular a declaração judicial de extinção de suas obrigações, a depender se ele houvesse sido condenado por crimes falimentares (artigo 158, incisos III e IV da LRF, os quais foram revogados, ou artigo 135, III e IV, do decreto). Após a reforma de 2020, o falido não precisará mais aguardar esses anos para a declaração da extinção das suas obrigações, o que, agora, é consequência direta da sentença de encerramento de falência — isso se esta for proferida em prazo inferior a três anos da decretação da quebra.
(...)”
(destaquei)

Nesta medida, levando em conta o escorço acima exposto, a despeito da redação do art. 192 da Lei n°. 11.101/2005, entendo,
in casu
, pela aplicação da exegese da vigente redação do art. 158, V, da Lei n°. 11.101/2005 (com redação dada pela Lei n°. 14.112/2020), isso porque
a vinculação do início da contagem do prazo de reabilitação do falido, que no caso concreto, repita-se uma vez mais, já se encontra com idade avançada (77 anos – DN: 22/09/1948, conforme cópia do RG acostado no Id. 94070234 dos autos de origem), ao efetivo encerramento da falência do processo de falência (nos moldes do art. 135, III e IV do Decreto-Lei n°. 7.661/1945), representa concretamente grave violação aos direitos fundamentais do cidadão, na medida em que há mais de 23 (vinte e três) anos foi decretada a sua falência sem que o processo que desenrola tal situação tenha seu devido término, já que ainda carece da devida conclusão do quadro geral de credores, não há registros de arrecadação dos livros inventários e avaliação dos bens, além de possuir pendência de julgamento das várias habilitações postuladas por terceiros interessados/credores, e mais, com pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulada pelo síndico da massa falida que foi distribuído em apenso aos autos falimentares recentemente (
21/11/2022
– autos nº. 1037011.91.2022.8.11.0002) e que encontra-se em seu estágio inicial de processamento, submetendo, na prática, o falido a uma pena quase perpétua que o excluí das possibilidades da vida econômica e do livre exercício das atividades empresariais, vulnerando o direito fundamental à livre iniciativa (art. 170 CRFB/88) e, em última análise e em certa medida, a sua própria dignidade existencial
.

Inclusive, corroborando a possibilidade de aplicação da vigente redação do art. 158, V, da Lei n°. 11.101/2005 ao caso em análise, saliento que a atual toada do processo falimentar tem como objetivo expresso na hodierna legislação
“fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica”
, devendo o processo falimentar atender aos princípios da
“celeridade e da economia processual”
(art. 75, III, § 1° da Lei n°. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n°. 14.112/2020).

A propósito, o entendimento jurisprudencial atual dos Tribunais pátrios caminha no sentido de se assegurar a reabilitação do falido antes mesmo do encerramento formal do processo falimentar, como forma de prestigiar o direito ao trabalho e dignidade da pessoa humana, e em
ultima ratio
, evitar a aplicação das chamadas “penas de caráter perpétuo”, garantia essa levada a efeito de cláusula pétrea (art. 5º, XLVII, ‘b’, da CF/88). Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
ação de extinção das obrigações e punibilidade c/c reabilitação do falido
– sentença de improcedência.
alegação de que o regramento do decreto lei nº 7.661/45 impõe ao falido espécie de pena perpétua, pois enquanto a falência não chegar ao seu termo, o que pode levar anos, o falido não pode retornar ao mercado – cabimento – caso concreto que merece análise de acordo com suas peculiaridades, observado o direito fundamental à livre iniciativa e a impossibilidade de eternização da sanção de inabilitação – falência que se estende há mais de 18 anos e apenas não chegou ao seu fim porque a falida ingressou com ação em face do antigo administrador – concordância do síndico e do ministério público – sentença reformada para julgar procedente o pedido de reabilitação.
recurso provido.”
(TJ-PR - APL: 00121794020218160185 Curitiba 0012179-40.2021.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 12/12/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)

Questão assemelhada já foi igualmente analisada pelas Varas Especializadas de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, que a exemplo da presente demanda, especialmente em virtude do longo transcurso de tempo do processo falimentar sem o respectivo encerramento por sentença, decidiram por reconhecer a reabilitação do falido para voltar a exercer o comércio, os quais cito, meramente a título exemplificativo,
a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito, Dra. Clarissa Somesom Tauk, titular da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, nos autos da Extinção das Obrigações do Falido – Obrigações nº. 0006731-18.2014.8.26.0100, em que litigavam Osman César Gambardella (requerente) e a empresa falida Universal Montagens Técnicas e Comércio Ltda. (requerida), julgado em 1º/08/2023; e a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Daniel Carnio Costa, titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, nos autos do processo de Habilitação de Crédito – Recuperação Judicial e Falência nº. 0042511-48.2016.8.26.0100, tendo como requerente Tony Arazi e requerido Visionner do Brasil Ltda. – Massa Falida, julgada em 31/07/2018
.

Em reforço, como sobredito, a Súmula 147 do STF visa extirpar a possibilidade de perenização das sanções decorrentes do processo falimentar, valendo, em certa medida, seu raciocínio para o caráter sancionatório da falência, o que implica na conclusão de que também as sanções civis decorrentes do processo falimentar, expressão do Direito Sancionatório que são, não devem se alongar indefinidamente, talvez até com maior razão, isto porque até as sanções de caráter penal, nitidamente mais gravosas, devem ser fulminadas pela prescrição, na forma do verbete sumular.

Por fim, mas não menos importante, pertinente registrar que atualmente tramita perante a Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº. 690/21, proposta pelo Deputado licenciado Carlos Bezerra (MT), que visa alterar a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, a fim de se regulamentar que a reabilitação de empresário falido terá início a partir da data da decisão judicial que determinou o arquivamento da investigação da prática de crime falimentar, a dar maior razão ao desfecho em comento.

Em conclusão, considerando que o processo falimentar tramita há mais de 23 (vinte e três) anos desde o decreto de falência sem seu desenlace, bem como baseando-se na
mens legis
da Lei n°. 14.112/2020 e em certa medida na exegese da Súmula 147 do STF, concluo pela reabilitação e extinção das obrigações do sócio falido (Sr. José Gonçalves Duarte), nos moldes do vigente art. 158, V, da Lei n°. 11.101/2005,
ressalvando expressamente a possibilidade de utilização de eventuais bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou com pedido de reserva realizado
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para
DETERMINAR
a reabilitação e extinção das obrigações do sócio falido (Sr. José Gonçalves Duarte), nos moldes do vigente art. 158, V, da Lei n°. 11.101/2005, ressalvando expressamente a possibilidade de utilização de eventuais bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou com pedido de reserva realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024